Tribunal: TJDFT
Processo: 0741592-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Ação de dissolução parcial de sociedade. Exclusão liminar de sócio. Atos abusivos. Prova pré-constituída. Não verificada. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de exclusão liminar de sócio.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de, liminarmente, decretar a dissolução parcial de sociedade, com a imediata exclusão de sócio ou, subsidiariamente, a suspensão da vigência de cláusula do contrato social.
III. Razões de decidir.
3. Embora se admita a exclusão judicial de sócio de sociedade limitada, diante das alegações de fraudes e atos ilícitos, possivelmente com repercussão inclusive no âmbito criminal, há a necessidade de ampla instrução probatória, mediante a instauração de contraditório efetivo.
4. A complexidade das alegações e a natureza dos fatos imputados exigem análise detida pelo Juízo de origem, com oportunidade plena de defesa, sendo, portanto, incompatíveis com a via célere e excepcional da tutela provisória.
5. Ainda que seja evidente o conflito societário, a intervenção judicial imediata e drástica na estrutura de gestão da empresa somente se justificaria mediante prova pré-constituída dos atos supostamente abusivos, o que não se verificou no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Embora se admita a exclusão judicial de sócio de sociedade limitada, diante das alegações de fraudes e atos ilícitos, possivelmente com repercussão inclusive no âmbito criminal, há a necessidade de ampla instrução probatória, mediante a instauração de contraditório efetivo”.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0723142-49.2025.8.07.0000, Rela. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, 29.10.2025.